Tribunal: STF
Processo: RE 1549729
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N.° 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. POSSIBILIDAGE. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. TRANSFORMAÇÃO. 



    1. A Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em sua redação original previu em seu artigo 62 a possibilidade de incorporação de valores decorrentes do exercício de cargos de direção, chefia e assessoramento, o que foi regulado com a edição da Lei n° 8.911/94, estipulando o direito à incorporação dos chamados "quintos", que passou a ser calculada na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício das referidas funções, até o limite de 5/5 (cinco quintos). 



    2. Com a edição da Medida Provisória n. 1.595-14, de 10 de novembro de 1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, extinguiu-se a possibilidade de incorporação da vantagem denominada "quintos", revogando-se expressamente o disposto nos arts. 30 e 10 da Lei 8.911/94, promovendo, ainda, a transformação das vantagens já incorporadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, que passou a ser reajustada de acordo com a revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 



    3. A despeito da previsão da Lei n° 9527/97, que determinou a extinção da possibilidade de incorporação das parcelas de quintos, foi editada a Medida Provisória n. 1.480-40/1998, que foi convertida na Lei n° 9.624, de 2 de abril de 1998, que concedeu direito à incorporação de quintos para o servidor que fizesse jus à vantagem entre 19.1.1995 e a data de publicação daquela lei e que não tivesse incorporado a vantagem em decorrência das normas então vigentes. 



    4. A referida alteração estabeleceu novo critério para o cálculo e atualização das parcelas das funções comissionadas e cargos em comissão, estipulando a conversão dos quintos em décimos, à razão de 2/10 (dois décimos) para cada 1/5 (um quinto) até o limite de 10/10 (dez décimos). 



    5. Mesmo após a edição da referida regra, foi pubicada nova Medida Provisória, desta vez a de n° 2.225-45/2001, que promoveu o acréscimo do art. 62-A à Lei n. 8.112/1990, estabelecendo novo termo final para incorporação de parcelas de função comissionada ou cargo em comissão, qual seja, 4.9.2001, desta vez determinando a observância aos critérios inscritos na redação original dos artigos 3° e 10 da Lei 8.911/94, autorizando a incorporação da gratificação pelo exercício de função comissionada no interstício compreendido entre 9.4.1998 e 4.9.2001, data da edição da referida medida provisória, e prevendo que a partir de então, as parcelas já incorporadas, inclusive a prevista no artigo 3° da Lei 9.624/98 cujo interstício tenha se completado até 8.4.1998, aproveitando o tempo residual não utilizado até 11.11.1997, seriam transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI. 



    6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "a Medida Provisória n.° 2.225-45/2001, com a revogação dos artigos 30 e 10 da Lei n.° 8.911/94, autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada." (RMS 21960 / DF, rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, DJ 07/02/2008), o que restou pacificado no julgamento do REsp n° 1.261.020/CE, sob o regramento do art. 543-C do CPC. 



    7. A exclusão de alguns litisconsortes em razão de litispendência ou falta de comprovação material do direito pretendido não conduz à conclusão de que tenha sido verificada sucumbência recíproca na demanda, pois os servidores obtiveram êxito integral em suas demandas, devendo ser observada a estipulação de honorários. 



    8. Honorários advocatícios que ficam arbitrados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação em favor dos patronos dos autores. 



    9. Custas adiantadas em ressarcimento.



    10. A correção e juros a ser aplicados à condenação observa a previsão inscrita no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, devendo ser observado o Manual de Cálculos da Justiça Federal em sua versão mais atualizada, que aplica o entendimento mais atual das Cortes Superiores para a correção de débitos decorrentes de condenações não tributárias contra a União. 



    11. A incorporação reconhecida nesta ação, caso ainda não tenha sido acrescentada à remuneração da parte autora por ato da administração ou determinação judicial, deverá ser implantada na folha de pagamentos, remanescendo apenas as parcelas pretéritas que ficam sujeitas às regras de execução contra a Fazenda Pública. 



    12. A tutela antecipada deferida neste julgamento deve ser implantada no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273) contados da intimação da representação judicial do ente público, a quem compete informar o órgão administrativo competente independentemente de ofício ou da interposição de qualquer recurso. 



    13. Apelação da parte autora parcialmente provida. 



    14. Apelação do ente público improvida. 



    15. Remessa oficial improvida”. (eDOC 19 – ID: 904eb505, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXV, 37, X, 61, § 1º, “a”, 93, IX, 102, I, “l”, 100, § 12, e 169, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 31 – ID: c2742fc1)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que determinou a incorporação de quintos, asseverando-se violar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 395 da repercussão geral, que reconheceu a ausência de fundamentação legal para a concessão dessa vantagem após a edição da Lei nº 9.527/1997.



    Afirma-se que a MP 2.222-45/2001 não estabeleceu direito à incorporação, determinando, apenas, a transformação de quintos anteriormente adquiridos em VPNI.



    Alega-se, ainda, que a modulação de efeitos operada no julgamento das ADIs 4357 e 4425 determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública até 31.12.2013. 



    A Vice-Presidência do TRF1 devolveu os autos ao órgão julgador para um possível juízo de retratação com relação ao tema 359 da repercussão geral. O acórdão restou mantido em decisão assim ementada:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS RESULTANTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO DE 09.04.1998 A 04.09.2001. ACÓRDÃO OBJETO DE RETRATAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 638.115. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RESULTANTES DE QUINTOS RECONHECIDO NOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA POR ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. SITUAÇÃO FÁTICA E DE DIREITO INCLUÍDA EM HIPÓTESE DE MODULAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. 



    1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito ao recebimento de valores decorrentes de incorporação de parcelas de quintos, adquiridas pelo exercício de função comissionada, pela parte autora, no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 (8.4.1998) e a publicação do art. 3º, da MP 2.225-45/2001 (4.9.2001) que acrescentou o art. 62-A à Lei 8.112/90. A sentença, em ação de conhecimento, com fundamento no § 5° do art. 219 do CPC, reconheceu a prescrição do direito de ação no concernente à pretensão ora deduzida, indeferiu a inicial e julgou o processo sem resolução do mérito, na forma do inciso IV do Art. 295, c/c inciso I do art. 267, todos CPC. Interpostos recursos de apelação pela parte autora e pela Universidade Federal do Pará – UFPA. Acórdão desta Turma deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer que a sucumbência verificada em seu desfavor em razão da exclusão de litisconsortes é de natureza mínima, devendo ser reconhecido que a demanda foi procedente em maior parte em seu favor, o que conduz à condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 2% sobre o valor da condenação. Determinou, caso ainda não tenha sido promovida a inclusão da incorporação na remuneração da parte autora como VPNI, que seja efetivada a imediata implantação do acréscimo na folha de pagamento do servidor, remanescendo as parcelas pretéritas que se sujeitam às regras de execução contra a Fazenda Pública. Negou provimento à apelação do ente público e à remessa oficial. Opostos embargos de declaração, pela Universidade Federal do Pará - UFPA, estes foram rejeitados (sentença Id 82936100 fls. 177 a 184; apelação das partes autora e UFPA Id 82940029 fls. 5 a 14 e Id 82940029 fls. 19 a 34; acórdão nas apelações Id 82940029 fls. 72 a 88; acórdão dos EDCL, Id 82940029 fls. 117 a 123). A parte autora interpôs recurso especial Id 82940029 fls. 104 a 111. A Universidade Federal do Pará - UFPA interpôs recurso especial e extraordinário (Id 82940029 fls. 126 a 150 e Id 82940029 fls. 158 a 182). Decisão Id 82940030 fls. 9 a 11 deferiu o pedido de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário da UFPA, até o pronunciamento definitivo do STF. Decisões da Vice-Presidência Id 82940030 fls. 16 a 20 e Id 82940030 fls. 21 a 25, negou seguimento ao recurso extraordinário e ao recurso especial da UFPA. Acórdão da Corte Especial no agravo interno interposto pela Universidade Federal do Pará - UFPA deu provimento ao agravo interno e remeteu os autos para esta Turma, para que exerça juízo de retratação, consoante previsto no art. 1.030, II, c/c no art. 1.040, II, do CPC (Ids 187178682 e 187710541). 



    2. Sobre a questão (Tema STF/395 - Incorporação de quintos decorrentes de funções comissionadas e/ou gratificadas), em julgamento colegiado, em 18/12/2019, em segundos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 638.115, o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses que indicou, entendeu pela inexistência da extinção do direito à percepção e pagamento de quintos no período entre 09.04.1998 e 04.09.2001, modulando os efeitos do quanto decidido no acórdão embargado, nos seguintes termos: (a) reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; (b) no que se refere ao pagamento de quintos resultantes de decisão administrativa, assegurar àqueles que continuam recebendo essa verba tenham o pagamento mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros; e, (c) no que se refere ao pagamento de quintos fundado em decisão judicial sem trânsito em julgado, assegurar que o pagamento dessa verba seja mantido até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 



    3. Verifica-se que a situação fática e de direito constante dos autos está inserida em uma das hipóteses de modulação estabelecidas pelo STF no julgamento dos segundos embargos de declaração no RE 638.115, em 18/12/2019, qual seja, a de que, quando se tratar de pagamento de quintos fundado em decisão judicial sem trânsito em julgado, deve ser mantido o pagamento dessa verba até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 



    4. No caso dos autos, realmente, o direito à incorporação de quintos foi reconhecido em acórdão proferido em 2014, que deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer que a sucumbência verificada em seu desfavor em razão da exclusão de litisconsortes é de natureza mínima, devendo ser reconhecido que a demanda foi procedente em maior parte em seu favor, o que conduz à condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 2% sobre o valor da condenação. Determinando, caso ainda não tenha sido promovida a inclusão da incorporação na remuneração da parte autora como VPNI, que seja efetivada a imediata implantação do acréscimo na folha de pagamento do servidor, remanescendo as parcelas pretéritas que se sujeitam às regras de execução contra a Fazenda Pública. 



    5. Verifica-se que foi realizado juízo de admissibilidade: em 2020, após a pacificação do tema pelo STF, o que ocorreu em 18/12/2019. 



    6. Note-se que a conclusão posta no acórdão proferido no agravo interno interposto pela UFPA, no sentido de que “No caso dos autos, verifica-se que o acórdão deste Regional autorizou a incorporação dos quintos/décimos aos servidores públicos federais. Assim, ao reconhecer tal direito, o acórdão impugnado contrariou o entendimento sedimentado pelo STF, acima mencionado.” e “É certo que foi concedido, pelo acórdão regional, tutela antecipada no sentido da mencionada incorporação. Sucede que o precedente do STF RE 638115 ED-ED alude expressamente à continuidade do pagamento para incidência da modulação nesse caso, sic: "quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores". Tendo em vista que não há, nos autos, comprovação do mencionado pagamento, por cumprimento da tutela judicial deferida, afigura-se de adequado alvitre o envio dos autos para oportunizar juízo de retração.”, não se aplica ao caso em exame, porquanto a eventual hipótese de a parte recorrente não estar recebendo o valor correspondente aos quintos incorporados, pelo menos em princípio, deve-se a pontual descumprimento, pela UFPA, da medida judicial que lhe fora dirigida no acórdão (em 2014), que deu parcial provimento à apelação da parte autora, determinando, caso ainda não tenha sido promovida a inclusão da incorporação na remuneração da parte autora como VPNI, que seja efetivada a imediata implantação do acréscimo na folha de pagamento do servidor, remanescendo as parcelas pretéritas que se sujeitam às regras de execução contra a Fazenda Pública. 



    7. Cabe ressaltar que a responsabilidade pelo cumprimento dessa medida judicial não pode ser imputada à parte autora/apelante. Ao contrário, o descumprimento pela UFPA da medida judicial ora referida resulta em prejuízo ao direito obtido de forma regular pela parte autora. Retirar-se da parte que alcançou o provimento do direito buscado por possível fato (falta de prova do pagamento realizado pela UFPA) que, se ocorrente, é de obrigação do ente público, por desídia ou qualquer outro motivo administrativo de sua responsabilidade, resulta em injusto beneficiamento de ato expresso de descumprimento de medida judicial. A aplicação dessa solução ao caso dos autos configura lesão irreparável ao patrimônio jurídico e financeiro da parte autora, ora recorrente. 



    8. Dessa forma, demonstrado que a situação de direito albergada pelo acórdão proferido pela Primeira Turma se encontra em sintonia com a modulação estabelecida pelo STF, no RE 638.115, deixo de realizar a retratação do entendimento nele adotado. 



    9. Retratação não exercida, e mantido o acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora”. (eDOC 52 – ID: 9d8c4aad)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte.



    Verifico que o caso dos autos trata de ação ordinária proposta na origem em que se pleiteia a incorporação de quintos decorrentes do exercício de função comissionada no período de 09.04.1998 e 04.09.2001. 



    O acórdão do TRF1, confirmando a sentença com a determinação do pagamento até a absorção integral por reajustes futuros, foi publicado em 2014, data anterior ao julgamento do RE 638.115, paradigma do Tema 395 da repercussão geral. É o que se depreende do seguinte trecho extraído do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “A sentença, em ação de conhecimento, com fundamento no § 5° do art. 219 do CPC, reconheceu a prescrição do direito de ação no concernente à pretensão ora deduzida, indeferiu a inicial e julgou o processo sem resolução do mérito, na forma do inciso IV do Art. 295, c/c inciso I do art. 267, todos CPC. Interpostos recursos de apelação pela parte autora e pela Universidade Federal do Pará – UFPA. Acórdão desta Turma deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer que a sucumbência verificada em seu desfavor em razão da exclusão de litisconsortes é de natureza mínima, devendo ser reconhecido que a demanda foi procedente em maior parte em seu favor, o que conduz à condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 2% sobre o valor da condenação. Determinou, caso ainda não tenha sido promovida a inclusão da incorporação na remuneração da parte autora como VPNI, que seja efetivada a imediata implantação do acréscimo na folha de pagamento do servidor, remanescendo as parcelas pretéritas que se sujeitam às regras de execução contra a Fazenda Pública. Negou provimento à apelação do ente público e à remessa oficial. Opostos embargos de declaração, pela Universidade Federal do Pará - UFPA, estes foram rejeitados (sentença Id 82936100 fls. 177 a 184; apelação das partes autora e UFPA Id 82940029 fls. 5 a 14 e Id 82940029 fls. 19 a 34; acórdão nas apelações Id 82940029 fls. 72 a 88; acórdão dos EDCL, Id 82940029 fls. 117 a 123). 



    A parte autora interpôs recurso especial Id 82940029 fls. 104 a 111. A Universidade Federal do Pará - UFPA interpôs recurso especial e extraordinário (Id 82940029 fls. 126 a 150 e Id 82940029 fls. 158 a 182). Decisão Id 82940030 fls. 9 a 11 deferiu o pedido de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário da UFPA, até o pronunciamento definitivo do STF. Decisões da Vice-Presidência Id 82940030 fls. 16 a 20 e Id 82940030 fls. 21 a 25, negou seguimento ao recurso extraordinário e ao recurso especial da UFPA. Acórdão da Corte Especial no agravo interno interposto pela Universidade Federal do Pará - UFPA deu provimento ao agravo interno e remeteu os autos para esta Turma, para que exerça juízo de retratação, consoante previsto no art. 1.030, II, c/c no art. 1.040, II, do CPC (Ids 187178682 e 187710541). 



    SUBMISSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E DE DIREITO CONSTANTE DOS AUTOS À MODULAÇÃO PREVISTA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 638.115 (TEMA 395) - HIPÓTESE DE RECEBIMENTO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO – INAPLICABILIDADE DE EVENTUAL RETRATAÇÃO DO DIREITO RECONHECIDO POR ACÓRDÃO PROFERIDO EM 2014. 



    Verifica-se que a situação fática e de direito constante dos autos está inserida em uma das hipóteses de modulação estabelecidas pelo STF no julgamento dos segundos embargos de declaração no RE 638.115, em 18/12/2019, qual seja, a de que, quando se tratar de pagamento de quintos fundado em decisão judicial sem trânsito em julgado, deve ser mantido o pagamento dessa verba até que ocorra sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 



    No caso dos autos, realmente, o direito à incorporação de quintos foi reconhecido em acórdão proferido em 2014, que deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer que a sucumbência verificada em seu desfavor em razão da exclusão de litisconsortes é de natureza mínima, devendo ser reconhecido que a demanda foi procedente em maior parte em seu favor, o que conduz à condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 2% sobre o valor da condenação. Determinando, caso ainda não tenha sido promovida a inclusão da incorporação na remuneração da parte autora como VPNI, que seja efetivada a imediata implantação do acréscimo na folha de pagamento do servidor, remanescendo as parcelas pretéritas que se sujeitam às regras de execução contra a Fazenda Pública. 



    Verifica-se que foi realizado juízo de admissibilidade: em 05/02/2020, após a pacificação do tema pelo STF, o que ocorreu em 18/12/2019. 



    Note-se que a conclusão posta no acórdão proferido no agravo interno interposto pela UFPA, no sentido de que “No caso dos autos, verifica-se que o acórdão deste Regional autorizou a incorporação dos quintos/décimos aos servidores públicos federais. Assim, ao reconhecer tal direito, o acórdão impugnado contrariou o entendimento sedimentado pelo STF, acima mencionado.” e “É certo que foi concedido, pelo acórdão regional, tutela antecipada no sentido da mencionada incorporação. Sucede que o precedente do STF RE 638115 ED-ED alude expressamente à continuidade do pagamento para incidência da modulação nesse caso, sic: "quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores". Tendo em vista que não há, nos autos, comprovação do mencionado pagamento, por cumprimento da tutela judicial deferida, afigura-se de adequado alvitre o envio dos autos para oportunizar juízo de retração.”, não se aplica ao caso em exame, porquanto a eventual hipótese de a parte recorrente não estar recebendo o valor correspondente aos quintos incorporados, pelo menos em princípio, deve-se a pontual descumprimento, pela UFPA, da medida judicial que lhe fora dirigida no acórdão (em 2014), que deu parcial provimento à apelação da parte autora, determinando, caso ainda não tenha sido promovida a inclusão da incorporação na remuneração da parte autora como VPNI, que seja efetivada a imediata implantação do acréscimo na folha de pagamento do servidor, remanescendo as parcelas pretéritas que se sujeitam às regras de execução contra a Fazenda Pública. 



    Ressalte-se, que a responsabilidade pelo cumprimento dessa medida judicial não pode ser imputada à parte autora/apelante. Ao contrário, o descumprimento pela UFPA da medida judicial ora referida resulta em prejuízo ao direito obtido de forma regular pela parte autora. Retirar-se da parte que alcançou o provimento do direito buscado por possível fato (falta de prova do pagamento realizado pela UFPA) que, se ocorrente, é de obrigação do ente público, por desídia ou qualquer outro motivo administrativo de sua responsabilidade, resulta em injusto beneficiamento de ato expresso de descumprimento de medida judicial. A aplicação dessa solução ao caso dos autos configura lesão irreparável ao patrimônio jurídico e financeiro da parte autora, ora recorrente. 



    Dessa forma, demonstrado que a situação de direito albergada pelo acórdão proferido pela Primeira Turma se encontra em sintonia com a modulação estabelecida pelo STF, no RE 638.115, deixo de realizar a retratação do entendimento nele adotado”. (eDOC 52 – ID: 9d8c4aad, p. 8-10)  



    Embora esta Suprema Corte tenha reconhecido a ilegalidade do pagamento da verba em questão ao julgar o mérito do tema 395 da repercussão geral, DJe 03.08.2015, em assentada posterior, o Plenário acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para modular os efeitos da decisão. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao item 3 da modulação na parte que garante a continuidade do recebimento dos quintos como VPNI até sua absorção por aumentos posteriores. 



    No entanto, em relação ao pagamento retroativo, valores que ainda não foram pagos e que se pretendem executar via precatório, entendo que não estão abarcados pela modulação de efeitos do Tema 395.



    A modulação adotada para os pagamentos decorrentes de decisão judicial sem trânsito em julgado seguiu a mesma lógica da modulação do item 2, relativa aos pagamentos com base em decisão administrativa. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do meu voto:



    “3) Pagamento dos quintos decorrente de decisão judicial sem trânsito em julgado.



    Cumpre ainda registrar que por força da sistemática da repercussão geral é possível que entre os processos sobrestados nos tribunais de origem (1217 processos sobrestados), existam servidores que permanecem recebendo a citada parcela.



    Dessa forma, entendo que o mesmo posicionamento adotado para aqueles que a recebem em virtude de decisão administrativa deve ser aplicado à presente hipótese.



    Assim, também com fundamento no princípio da segurança jurídica, modulo os efeitos para permitir que os servidores, que até a presente data continuam recebendo os ´quintos´, mantenham o recebimento até a integral absorção por reajustes posteriores.” (RE 638115 ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 18.12.2019, p. 12.)



    Portanto, ao modular os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da incorporação dos quintos, o Supremo Tribunal Federal buscou proteger o princípio da segurança jurídica ao evitar reduzir os vencimentos dos servidores com quintos incorporados em sua folha de pagamento, quer por decisão judicial, quer por decisão administrativa. Assim, uma vez recebidos de boa-fé pelos servidores, o pagamento deve ser mantido até que seja absorvido por quaisquer reajustes futuros. Ou seja, restou expresso que a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela.



    Acrescente-se ainda que novos embargos declaratórios foram opostos contra esse acórdão, os quais foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. Incorporação de quintos. Modulação de efeitos. Súmula Vinculante 37. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.”



    Sobre esse último julgado, cito trechos do que restou decidido:



    “De fato, conforme consignado na decisão, a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, por esta via, não se coaduna com a legislação e com a jurisprudência desta Corte. Ademais, não se pode desconsiderar os processos sobrestados de servidores que continuavam recebendo a citada parcela e os milhares de servidores que incorporam a vantagem em decorrência de decisão judicial sem trânsito em julgado ou de decisão administrativa.



    Destaco que, nos autos, ficou assentado que é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. No entanto, apesar da inconstitucionalidade do pagamento, foi medida de rigor a modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial ainda não transitada em julgado tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou